Tribunal: TJMT
Processo: 0006113-05.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006113-05.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ZENAIDE VANZELLA - CPF: 242.424.549-53 (EMBARGANTE), DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.780.014-60 (ADVOGADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEMOS & BOSI LTDA - ME - CNPJ: 73.502.098/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.046 DO STJ – CORREÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO VINCULADO AO VALOR DA EXECUÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

“Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração, quando a decisão embargada estiver fundada "em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado à equívoco de avaliação.”.
(STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZENAIDE VANZELLA
contra acordão sob minha Relatoria que, a unanimidade, corrigiu acordão anterior, que se encontrava em dissonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega a Embargante que o acordão incorreu em erro material, ao determinar que o valor do proveito econômico corresponderia ao valor desbloqueado decorrente de penhora. Entende que o proveito econômico deve englobar o valor que a Embargada pretendeu executar em face da autora Embargante.

Afirma que:
“
Imaginem, nobres julgadores, que os embargos à execução fossem oferecidos e acolhidos antes mesmo da penhora. Se considerarmos que o benefício econômico é aquele decorrente da penhora então ele seria zero. Logo, a partir desse singelo e simples exemplo, sabe-se que o benefício econômico não pode nem poderia ser o valor penhorado (salvo se a penhora atingisse o valor total do débito).”.

Sob outro aspecto afirma que houve expressa violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus,
uma vez que o acordão embargado minorou os honorários sucumbenciais anteriores, pois, o valor penhorado corresponde a cerca de R$ 3000,00.

Alternativamente requer seja aplicado o §8º., do artigo 85 do CPC.

Requer seja corrigido o erro material no tocante à determinação do valor correspondente ao proveito econômico obtido, bem como no princípio do
non reformatio in pejus.
Ou, que seja aplicado o pedido alternativo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ZENAIDE VANZELLA
contra acordão sob minha Relatoria que, a unanimidade, corrigiu acordão anterior, que se encontrava em dissonância com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CAUSA DE VALOR ELEVADO – DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO §2º., DO ARTIGO 85 DO CPC - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO §8º., DO ARTIGO 85 DO CPC

– RECURSO PROVIDO.

Na fixação de honorários de sucumbência ao advogado do vencedor, deve levar em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, e deverá ser fixada com base na equidade quando o valor da causa for muito alto, aplicando-se por analogia o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Consoante a jurisprudência do STJ, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração, quando a decisão embargada estiver fundada em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado à equívoco de avaliação.

No caso, há que se reconhecer que este Relator partiu de premissa equivocada ao fixar os honorários em 10% sobre o proveito econômico, como sendo o desbloqueio de valor penhorado, pois, acreditei que se tratava de Embargos de Terceiro, quando, na verdade, se trata de Embargos à Execução.

Nos Embargos de Terceiro, de forma geral, os honorários advocatícios são fixados tendo como relação a constrição indevida; todavia, nos Embargos à Execução, a impugnação foi total (ilegitimidade), de modo que o proveito econômico corresponde a desobrigação da Embargante ao pagamento do valor integral da execução.

A propósito:

“
PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.VALOR PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO. 1. O valor da causa nos embargos à execução deve guardar consonânciacom o proveito econômico perseguido pelo embargante. 2. No caso concreto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva, emsede de embargos à execução, desobrigaria a embargante do pagamentodo valor integral da execução, sendo esse, portanto, o proveitoeconômico advindo da procedência dos embargos. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no Ag: 1394473 RJ 2011/0008766-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/10/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2012)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a. 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Na hipótese, os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022)

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para reconhecer que o acordão partiu de premissa equivocada e, em consequência, aplicar-lhe efeito modificativo, fixando o percentual de honorários advocatícios, tendo como base o valor da execução, como proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023